Tribunal: TJBA
Processo: 0000126-89.2012.8.05.0236
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000126-89.2012.8.05.0236

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSIANE GONCALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LEONELLEA PEREIRA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR MUITO BAIXO. TEMA 1076/STJ. CORRETA APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de conformidade, negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I,
"b",
do CPC, por reconhecer que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

2. O agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente, ao argumento de que a controvérsia se enquadraria no art. 85, § 4º, II, do CPC, impondo-se o diferimento da fixação dos honorários para a fase de liquidação por se tratar de sentença ilíquida em causa contra a Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, no exercício do juízo de conformidade previsto no art. 1.030, I,
"b"
, do CPC, foi corretamente reconhecida a aderência do acórdão recorrido ao Tema 1076/STJ, especialmente quanto à fixação de honorários sucumbenciais por equidade em causa de valor muito baixo cuja condenação principal consiste em obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1076/STJ admite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso, o valor da causa é de R$ 622,00, sendo certo que a aplicação do percentual máximo previsto no art. 85, § 3º, do CPC resultaria em verba honorária absolutamente incapaz de remunerar adequadamente o trabalho advocatício desenvolvido em demanda que tramita desde 2012.

5. A circunstância de os honorários fixados por equidade superarem o valor da causa não afasta a incidência do Tema 1076/STJ. Ao contrário, é justamente nas hipóteses de valor da causa muito baixo ou de proveito econômico inestimável ou irrisório que se autoriza o arbitramento equitativo, sob pena de esvaziamento da finalidade do art. 85, § 8º, do CPC.

6. Não prospera a tese de que o caso se subsumiria ao art. 85, § 4º, II, do CPC. O dispositivo integra o regime de fixação percentual da verba honorária contra a Fazenda Pública, limitando-se a regular o momento em que o percentual deve ser definido, sem qualquer comunicação com o regime excepcional do § 8º. No caso, o acórdão recorrido afastou a fixação percentual e adotou o arbitramento por equidade, hipótese em que não há percentual a apurar nem base de cálculo a liquidar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. No agravo interno interposto contra decisão fundada no art. 1.030, I, 'b', do CPC, a controvérsia limita-se ao exame da correção do juízo de conformidade entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante. 2. Aplica-se corretamente o Tema 1076/STJ quando a verba honorária é fixada por equidade em causa de valor muito baixo. 3. O art. 85, § 4º, II, do CPC integra o regime de fixação percentual contra a Fazenda Pública e não se comunica com o regime excepcional do § 8º, sendo inaplicável quando o acórdão recorrido adota o arbitramento por equidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 8º; 1.021; 1.030, inc. I, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/SP e outros, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, Tema 1076.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Remessa Necessária Cível n.º 0000126-89.2012.8.05.0236, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL e como Agravada JOSIANE GONÇALVES DE SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior.

2ª Vice-Presidência

Procurador(a) de Justiça